Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029027-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ON-LINE. CADASTRO VOLUNTÁRIO. CADASTRO CLICKJUD. SÚMULA 410 STJ INAPLICÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COM DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DEVIDA. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência aos embargos à execução que reconheceu o excesso da execução em R$ 21.008,89, declarando o valor exequendo limitado a R$ 5.870,85, sob argumento de que houve descumprimento à súmula 410 do STJ, sendo indevida a astreintes quanto a intimação do executado para cumprimento de sentença.

2.

Pretensão recursal da Exequente, sob o fundamento de que a executada se habilitou voluntariamente no sistema PJe, além de possuir cadastro clickjud, não havendo necessidade de intimação pessoal ou por carta, ante a intimação sistêmica.

3.

Se houve a sentença condenando em
obrigação de fazer sob pena de astreintes, independente do trânsito em julgado, não há que se falar em desconhecimento da obrigação, sendo devida a aplicação de multa pelo descumprimento e devolução imediata do valor bloqueado.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Exequente
, em face de sentença, pela qual foi dada procedência aos Embargos à Execução, para declarar o excesso de execução, limitando o valor exequendo a R$ 5.870,85, sob argumento de que houve descumprimento à súmula 410 do STJ, sendo indevida a astreintes, por descumprimento de liminar arbitrada em sentença, ante a ausência de intimação pessoal do devedor, de modo que a execução excedeu a monta de R$ 21.008,89.

O recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que o Executado possui cadastro virtual e esta devidamente habilitado no processo, conforme PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, DE 22 de abril de 2020, que institui o sistema click-Jud, sendo inaplicável a súmula 410 do STJ, de modo que é devida a condenação ao pagamento da multa arbitrada pelo juízo, no teto, diante da inércia, visto que, após intimado da sentença, via sistema, não cumpriu a obrigação de fazer, incorrendo na multa cumulada até o valor de R$ 12.000,00, por extrapolar o prazo, bem como, requer o valor de R$ 9.008,89, que haviam sido bloqueados indevidamente na conta da autora e não constam mais na conta, sendo enviada para uma aplicação financeira do banco, sem autorização da reclamante/exequente, tampouco disponível para resgate pela recorrente.

A recorrida, apesar de devidamente intimada (id. 157526599), não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023